Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu/embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Resta obstado o conhecimento dos aclaratórios opostos após o decurso do prazo de 2 (dois) dias, conforme inteligência dos artigos 619 do Código de Processo Penal e 272 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Precedentes.
4. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar de intempestividade suscitada de ofício. Embargos não conhecidos.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620. Regimento Interno, artigo 272.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC no 708.908/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14.02.2023. STJ, AgRg nos EDcl no HC no 757.885/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1660244, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023. TJDFT, Acórdão no 1620921, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 22.09.2022.